Tribunal: STF
Processo: ARE 1395138
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 52, p. 1-10) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTE DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO PARA CADA VETOR DESABONADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 – pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.



    2. Na hipótese em apreço, considerando que o comportamento do ora Agravante é reiterado – ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica –, aplica-se a lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941).



    3. No caso, a inversão do decidido pela instância antecedente, a fim de absolver o Recorrente, seja por ausência de realização de elementar do tipo, seja por ausência de dolo, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos. Portanto, aplica-se o entendimento consolidado no Verbete n. 7 da Súmula do STJ, de seguinte teor: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.



    4. Na primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático.



    5. A majoração da pena-base em 5 (cinco) dias para cada circunstância judicial negativa não se mostra desproporcional ou desarrazoado, tendo em vista o intervalo da pena abstrata cominada para a contravenção penal - de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses de prisão -, bem como as circunstâncias concretas do delito, ponderadas de forma legítima pelo julgador.



    6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 50, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 54, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 56, p. 1-12), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 60, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 62, p. 1-6).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 164.931/SC (certidão; eDOC 69, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 60, p. 1-6):



    “(…)



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da ocorrência da abolitio criminis de fato que estava tipificado no art. 65 da Lei das Contravenções Penais e do enquadramento da conduta no art. 147-A do Código Penal, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (e-STJ fl. 903/906): 



    De início, convém analisar a Lei n. 14.132, de 31 de março de 2021, a qual acrescentou o art. 147-A ao Código Penal, para prever o crime de perseguição, conhecido como stalking; e revogou o art. 65 da Lei das Contravenções Penais. 



    Segundo o art. 147-A do Código Penal, constitui crime ‘[p]erseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade’. A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 



    Como já dito, a par de criar um novo tipo penal, a Lei n. 14.132/2021 revogou expressamente o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, cuja redação era a seguinte: 



    ‘Artigo 65 – Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena – prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa’ 



    Com efeito, a revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 – pela Lei n. 14.132/2021, não significa, a meu juízo, que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. Nesse sentido, inclusive, já me manifestei ao apreciar o Habeas Corpus n. 685.255/RJ. 



    De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio e ‘de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade’, circunstância que, a toda evidência, já estava contida na ação de ‘molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável’, quando cometida de forma reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade. 



    Está consignado no decisum que o ora Agravante, ‘mesmo depois de processado e condenado em primeira instância pelo mesmo crime (art. 65 da LCP), cometido contra a mesma vítima, com sentença confirmada em segundo grau de jurisdição (pp. 860- 874 dos autos n. 0000741-61.2015.8.24.0037), [...] voltou a tentar contato com o adolescente ao lhe enviar três e-mails e um presente.’ 



    Assim, considerando que o comportamento do ora Agravante é reiterado – ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica –, passo ao exame das teses defensivas considerando a incidência da lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941). 



    A propósito: 



    [...] 



    No que diz respeito à tipicidade da conduta, a Corte de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 665- 670; sem grifos no original): 



    ‘[...]



    Como bem ressaltou o Ministério Público, o ora apelante, mesmo depois de condenado por fatos anteriores contra a mesma vítima, demonstrou 'personalidade transgressora e com sérias dificuldades de compreender o quão reprovável e acintosa é sua conduta' 



    […]



    Segundo a defesa, o envio de três correspondências eletrônicas e um compact disc (CD) à vitima não corresponde ao tipo penal insculpido no art. 65 da Lei das Contravenções Penais, inclusive diante da ausência do dolo específico de perturbar por acinte ou motivo reprovável. Ocorre que o ora apelante, mesmo depois de processado e condenado em primeira instância pelo mesmo crime (art. 65 da LCP), cometido contra a mesma vítima, com sentença confirmada em segundo grau de jurisdição (pp. 860-874 dos autos n. 0000741- 61.2015.8.24.0037) e, inclusive, com recurso especial (n. 1749425/SC) já julgado parcialmente procedente (pp. 921- 931 dos autos n. 0000741- 61.2015.8.24.0037), em que a Corte Superior manteve a condenação, voltou a tentar contato com o adolescente ao lhe enviar três e-mails e um presente. 



    É certo que, depois do primeiro processo, de ter ficado preso por um período, de ter medida cautelar imposta contra si e, não bastasse isso, de ter certamente ouvido o áudio da própria vítima, quando essa foi perguntada judicialmente (p. 586 dos autos n. 0000741-61.2015.8.24.0037), ficou bastante evidente para o acusado que a sua aproximação, mesmo que por correspondência, causaria à vítima alguma perturbação. E mais, diante de todo o processo anterior e de toda a situação fática gerada, não há como acolher a tese de que não agiu com o dolo específico de perturbar por acinte, pelo mero prazer de incomodar, ou seja, por motivo altamente reprovável. 



    Depois de tudo, ainda tentar uma aproximação certamente o configurou verdadeiro acinte e, nesse particular, é preciso que se diga, a sua conduta não configurou um acinte apenas à vítima, mas também ao próprio Poder Judiciário que, por meio de processo anterior, já havia lhe indicado que a maneira com que abordou e se aproximou do adolescente foi perturbadora e acintosa.’



    Nesse contexto, a inversão do decidido pela instância antecedente, a fim de absolver o Recorrente, seja por ausência de realização de elementar do tipo, seja por ausência de dolo, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fáticoprobatório dos autos. Portanto, aplica-se o entendimento consolidado no Verbete n. 7 da Súmula do STJ, de seguinte teor: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 147- A do Código Penal e do entendimento jurisprudencial correlato, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1127198 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17- 09-2018)



     Confira-se ainda: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/41. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgRSegundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1326664 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2021 PUBLIC 17- 09-2021)” (eDOC 60, p. 2-6; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente